Tribunal: STF
Processo: HC 191410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Willian Holanda de Moura, em benefício de Luiz Cláudio Neves, apontando-se como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 604.797/SP.
      O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa “para redimensionar as sanções para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto”.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 604.947/SP, no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conhecido da impetração nos termos seguintes:
     “(...) Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. (…)
    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. (….)
    Conforme relatado, busca o impetrante, em suma, o redimensionamento das sanções do paciente ante o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, o abrandamento de seu regime prisional e a substituição da reprimenda. 
    I. Da não incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
    Inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
    Sob essas diretrizes, ao julgar o recurso de apelação e rechaçar a incidência da referida minorante, o Relator do voto condutor do acórdão consignou que (e-STJ, fls. 69/72, grifei): 
    “[...] Os réus foram condenados pelo crime de tráfico de drogas porque, segundo a denúncia, no dia 24 de outubro de 2017,por volta das 13 horas, na Rua Salvador, nº 38, bairro Corintinha, comarca de Carapicuíba, guardavam e mantinham em depósito, com a finalidade de posterior entrega a consumo fornecimento a terceiros 585 (quinhentos e oitenta e cinco) porções de cocaína, pesando 668,30g (seiscentos e sessenta e oito gramas e trinta decigramas), além de 310 (trezentos e dez) porções de maconha, pesando 515 (quinhentos e quinze gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...] 
    Sempre que ouvidos, os policiais civis Roberto Rocha da Silva e Adalberto Pires Franco relataram que estavam realizando diligências a fim de coibir o tráfico de drogas na região, quando se depararam com Luiz Cláudio, que conduzia uma motocicleta e trazia consigo uma mochila. Disseram que após a abordagem do acusado, procederam à revista pessoal e verificaram que a mochila estava completamente vazia,sendo que no bolso, Luiz trazia a quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) e, prosseguindo nas diligências, na mesma rua, abordaram Cleison, que estava sentado na calçada. Afirmaram que ao serem questionados, Luiz Cláudio negou qualquer envolvimento com o tráfico, todavia, Cleison admitiu que era pessoa envolvida com o narcotráfico, ressaltando que o Luiz Cláudio era o responsável pelo abastecimento daquele ponto de venda, detalhando que ele havia levado a mochila contendo certa quantidade de droga até uma moradia em local próximo e retirou outra, vazia, bem como o dinheiro, fruto do tráfico. Ressaltaram que Cleison os levou até onde estavam as drogas por ele guardadas. Sob o contraditório, o policial Adalberto acrescentou que havia investigação que indicava um rapaz que fazia uso de uma motocicleta para abastecer os pontos de venda de drogas (fls. 04, 05 e mídia audiovisual) [...] 
    Interrogado em solo policial, Cleison consignou conhecer Luiz pelo vulgo “Beto”. Disse que, há um mês, um morador da região chamado Rodrigo, a pedido de “Beto” e de “Boca”, propôs-lhe a guarda de drogas em troca do recebimento da quantia de R$ 200,00(duzentos reais), quinzenais, o que prontamente aceitou. Aduziu que as drogas eram retiradas aos poucos, por “Carreirinha” e “Borrado”, pessoas que comercializava mas substâncias narcóticas naquelas proximidades. Consignou que foi a primeira vez que guardou as substâncias para Luiz Cláudio, registrando que a quantidade apreendida representa apenas 1/5 (um quinto) do total de drogas que se propôs a armazenar. Disse que sua função no tráfico é a de segurar a “casa bomba”, sua residência, para onde levou os policiais a fim de apreenderem as drogas (fl. 06). 
    [...] Em Juízo, Luiz Cláudio apresentou o mesmo relato consignado ao ser interrogado em solo policial, negando a participação no narcotráfico. Negou que trouxesse consigo uma mochila. Admitiu que nos meios policiais é conhecido como “Claudinho do PCC”. Relatou que seu patrão pediu que depositasse o dinheiro e, em seguida, fosse procurar uma peça de carro, uma bobina. Ao ser questionado com qual dinheiro pagaria referida peça, vez que o dono da empresa havia pedido para depositar o valor que trazia consigo, respondeu que às vezes usa seu cartão de crédito pessoal ou compra em nome da empresa, para pagar depois (imagens nos autos). 
    [...] Veio prova emprestada dos autos da medida cautelar de interceptação telefônica nº 0007595-67.2017.8.26.0127 (fls. 351/352), cujo teor das mensagens reforçam as assertivas do corréu Cleison, no sentido de que Luiz Cláudio pratica o tráfico de drogas na região de Carapicuíba. 
    Dito isso, era mesmo de rigor a condenação de ambos os acusados pela prática do narcotráfico, eis que a confissão de Cleison, nos termos em que foi relatada em solo policial, encontra perfeito amparo no restante do conjunto probatório que compõe estes autos. Passo à análise da dosimetria penal. 
    As básicas foram aplicadas acima do piso legal, em razão da quantidade e natureza das substâncias apreendidas. Ocorre que não há qualquer prova que demonstre natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas. No mais, embora idônea maior reprovação diante da grande quantidade de droga, reservo sua análise para a terceira etapa, a fim de evitar-se o bis in idem, nos termos de jurisprudência vinculada do supremo Tribunal Federal (ARE 666.334 RG, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014). Assim, fixo as reprimendas básicas no piso legal para cada apelante. Na segunda etapa, não se registrou qualquer atenuante ou agravante. Ocorre que é de rigor o reconhecimento da confissão em favor de Cleison, embora sem qualquer reflexo nas reprimendas, eis que nesta fase, não podem restar calculadas aquém do piso, conforme súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, diante da grande quantidade de drogas, que se somou quase um quilograma, o Magistrado, acertadamente,afastou o direito à redução da reprimenda prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Observo neste ponto, que a redução é dirigida para traficantes de pequeno porte, conhecidos como “traficante de esquina”, não sendo o caso dos acusados. Quanto ao regime inicial, considerando a primariedade, e demais circunstâncias pessoais favoráveis, fixo o semiaberto, tendo-se em vista a declaração de inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos e equiparados. O quantum de pena aplicada e a ausência de fatores ligados ao art. 59, do Código penal, permitem o regime intermediário. Incabível a substituição da pena, eis que ultrapassa o quadriênio”. 
    Como visto pela leitura do recorte acima, verifico que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, não apenas em virtude da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 515 gramas de maconha e 668,3 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 69) –, mas também devido às informações prestadas pelo corréu, asseverando que o paciente era o responsável pelo abastecimento daquele ponto de venda (e-STJ, fl. 38), além do fato de ele já ser conhecido dos maios policiais como "Claudinho do PCC", tudo isso a indicar que o paciente não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. 
    Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. NEsse sentido: (…)
      Dessa forma, não identifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente. 
    II. Regime de cumprimento de pena e substituição
    Inalterado o montante da sanção, ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e do art. 44, I, ambos do Código Penal. 
    Desse modo, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Intimem-se” (doc. 9 – grifos no original).
    5. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, no qual insiste “que o paciente reúne os requisitos exigíveis para o reconhecimento do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 “.
    Sustenta que o paciente ,“sendo primário, não integrante de organização criminosa, AINDA QUE GRANDE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ainda sim é de rigor a aplicabilidade do redutor previsto na Lei de Drogas“.
    Afirma que “o legislador traz no referido artigo apenas critérios objetivos e inflexíveis para a aplicação da causa de diminuição: ou o agente é primário, de bons antecedentes, não pertence à organização criminosa nem se dedica à atividades criminosas, ou é reincidente, de maus antecedentes, pertence à organização criminosa e se dedica à atividades criminosas. Não há meio-termo”. 
    Pontua que “as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas já são observadas pelo juiz quando da fixação da pena-base e por isso não podem ser consideradas também para o fim de impedir a redução ou mesmo implicar em redução menor que a de 2/3 da pena”. 
    Reconhecida a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a redução da pena privativa de liberdade, afirma ser possível sua substituição por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer Seja concedida a medida liminar para determinar o SOBRESTAMENTO-SUSPENSÃO da ordem de prisão, expedindo-se em favor do paciente o competente ALVARÁ DE SOLTURA para que ele possa aguarda em liberdade o julgamento do mérito do presente ‘WRIT’. Ao final, ante todo o exposto acima e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos legais que regulam a matéria, clama-se SEJA CONCEDIDA A ORDEM para: 1) O reconhecimento do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo necessário a redução de sua reprimenda em seu grau máximo; 2) Fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento da pena nos termos acima explanados”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 604.797/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    10. Quanto à negativa de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o benefício pelo convencimento firmado, a partir do conjunto probatório dos autos, da dedicação do paciente a atividades criminosas, considerando, ainda a quantidade de entorpecente apreendida.
    Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que:
    “(...) as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, não apenas em virtude da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 515 gramas de maconha e 668,3 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 69) –, mas também devido às informações prestadas pelo corréu, asseverando que o paciente era o responsável pelo abastecimento daquele ponto de venda (e-STJ, fl. 38), além do fato de ele já ser conhecido dos maios policiais como "Claudinho do PCC", tudo isso a indicar que o paciente não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. 
    Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus”. 
    No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    12. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena do paciente em patamar superior a quatro anos, não se há cogitar de modificação do regime prisional semiaberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora